Tribunal: TJDFT
Processo: 0750425-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos e etc. Através da petição de ID 23973880, as agravantes/autores pugnam pela aplicação de multa contra a agravada/ré, em razão do descumprimento da decisão liminar deferida nesses autos (ID 21718589). Nada a prover quanto ao referido pedido, dado que a decisão de ID 21718589 já fixou a multa pretendida pelas agravantes/rés. Ademais, eventual pedido de cumprimento provisório relativo à referida multa, oportunidade na qual se deverá atestar o descumprimento da liminar concedida na decisão de ID 21718589, deverá observar os termos do artigo 537, §3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, caso as agravantes/autoras entendam como adequado, esse deve ser promovido na instância de origem. Mantenho a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior modulação do limite global acaso o valor se torne insuficiente para o cumprimento da presente ordem judicial. Inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual. Publique-se.